Tribunal: TJBA
Processo: 8152333-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8152333-40.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FACTA SEGURADORA S/A e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: I. T. D. J. e outros

Advogado(s)
:
JOSEANE SANTOS DO AMOR DIVINO DE LIMA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA ATRELADO A CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL (MENOR PENSIONISTA). VENDA CASADA. NULIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO (CDC, ART. 42, P.U.). DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM PARA R$ 5.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reduzir o dano moral fixado, de R$ 10.000,00, para R$ 5.000,00, mantendo a sentença nos demais termos.

I. Caso em exame

Ação de consumo em que o autor (menor pensionista do INSS) requer a nulidade da contratação de “seguro prestamista” vinculado à operação de crédito consignado, com cessação de descontos sobre benefício previdenciário, repetição do indébito e indenização por dano moral. Sentença que julgou procedentes os pedidos, anulou o seguro, determinou a restituição em dobro e fixou dano moral em R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a cobrança do seguro prestamista, embutido/financiado na cédula de crédito, sem prova de contratação livre, destacada e informada, configura venda casada e autoriza a nulidade com repetição do indébito em dobro; e (ii) os descontos indevidos sobre benefício previdenciário de menor ensejam dano moral e, em caso positivo, o valor adequado da indenização.

III. Razões de decidir

Relação de consumo e contrato de adesão: incidência do CDC, com reforço do controle de transparência e informação diante da hipervulnerabilidade do destinatário final (menor pensionista).

Seguro prestamista vinculado à operação e financiado no próprio contrato (Proposta/CCB nº 56340996): ausência de termo destacado que demonstre opção livre, informação clara de facultatividade e possibilidade real de contratar com outra seguradora em condições similares. Configuração de venda casada (CDC, art. 39, I) e nulidade da cláusula acessória.

Restituição em dobro: cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva autoriza a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de prova de má-fé subjetiva.

Dano moral: descontos indevidos sobre verba alimentar de menor, em contexto de falha de informação e lealdade contratual, configuram abalo indenizável. Redução do quantum para R$ 5.000,00, alinhado aos parâmetros desta Corte em casos análogos e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a indenização por dano moral de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. A cobrança de seguro prestamista embutido em contrato de crédito consignado, sem comprovação de consentimento livre, destacado e informado, caracteriza venda casada (CDC, art. 39, I) e impõe a nulidade da cláusula. 2. A restituição em dobro é devida quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva (CDC, art. 42, p.u.). 3. Descontos indevidos sobre benefício previdenciário de menor configuram dano moral indenizável; quantum fixado no caso em R$ 5.000,00.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e PROVER PARCIALMENTE o recurso
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

7